Tribunal: STF
Processo: HC 252810
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de R. V. de C. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 983.610/PI, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de R V DE C em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0751063-74.2025.8.18.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, em 27.4.2024, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 150 [violação de domicílio], § 1º [se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas]; 180, caput [receptação]; e 311 [adulteração de sinal identificador de veículo], § 2º [incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo], III [aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado], todos do Código Penal; art. 244-B [corrupção de menor] do ECA; arts. 33, caput [tráfico de drogas]; e 35, caput [associação para o tráfico], da Lei 11.343/2006; e art. 16 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], § 2º [§ 1º], IV [produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo], da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, pois há excesso de prazo para formação da culpa tendo em vista que o paciente está enclausurado há mais de nove meses sem que tenha sido ao menos realizada uma audiência de instrução.



    Aduzem que por duas vezes foram adiadas as audiências de instrução e julgamento marcadas por impossibilidade de condução do presídio para o Fórum.



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar ou sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto a análise do excesso de prazo não resulta de critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto, como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e não só do tempo da prisão cautelar [AgRg no HC n. 750.520/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 692.428/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/10/2021; AgRg no AREsp n. 2.521.506/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17.6.2024].



    Trata-se, por conseguinte, de matéria sensível, a exigir maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    A concessão da ordem, liminarmente, para se reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva do paciente que já perdura por mais de 10 (dez) meses, aliado ao fato de já terem ocorrido duas redesignações da audiência de instrução pela autoridade coatora, enquanto o réu aguarda preso por tanto tempo, substituindo a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares diversas menos gravosas; 



    Com o julgamento da medida liminar, com ou sem a concessão da mesma, pugna a Defesa pela concessão da ordem nos mesmos termos requeridos em sede liminar, no pedido anterior;



    Que sejam intimados os causídicos subscritores da data de julgamento deste Habeas Corpus para que possam realizar sustentação oral das argumentações expostas neste remédio heroico. (doc. 1, pp. 7-8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 983.610/PI (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator